Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA SEM RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN). NEGATIVA A PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA A SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As sentenças de procedência lavradas na ação constitucional de Mandado de Segurança, para que produzam seus regulares efeitos, estão submetidas a remessa necessária a instancia superior, independentemente da vontade ou mesmo de interposição de recurso pelas partes, conforme regra estampada no art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009. Esta regra tem por escopo proteger os entes federativos contra eventuais desacertos de sentença de procedência (cf. REsp 1379494/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/06/2013), o que, à luz dos fatos apurados, não é a hipótese aqui tratada.
2. A prova pré-constituída nos autos comprova a ilegalidade praticada pelo ente distrital ao negar a averbação de atividade remunerada a CNH do impetrante, pois a negativa foi lastreada em penalidade imposta sem a instauração de procedimento administrativo e, por consequência, sem permitir ao condutor o exercício do direito de defesa.
3. Remessa necessária conhecida, mas desprovida.